Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCINALIDADE. ALTERAÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO NA ORIGEM. INCABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo “status” social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
3. Tendo em vista o trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade, mostra-se cabível a manutenção do valor fixado pela r. sentença.
4. Sendo meramente estimativa a postulação inicial da verba alimentar, dada a subjetividade na sua avaliação, se fixada, ao final, pensão inferior à pretendida, porém com a procedência da ação, não se configura a hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC/2015, cabendo ao réu-alimentante arcar, por inteiro, com tais ônus.
5. Negou-se provimento ao apelo.